Tribunal: TJES
Processo: 5003115-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003115-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: MANOEL MARQUES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003115-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: MANOEL MARQUES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face de decisão (Ids. 809928, 809929 e 809930) proferida pelo JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA deflagrado por MANOEL MARQUES no Processo 0017458-76.2011.8.08.0024, cujo
decisum
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente/agravado, oportunidade em que condenou a agravante às penalidades insertas no artigo 523, §1º, do CPC/15, e determinou o bloqueio, via BACENJUD, da importância de R$ 487.490,32 (quatrocentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e noventa reais e trinta e dois centavos), que deverá ser deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n.º 1975.0002-18.

Em suas razões recursais, sustentou que “
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante
”(Id. 809910, pp. 06), conforme “
entendimento externado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp n. 1.248.975/ES, que é claro em determinar a impossibilidade de utilizar patrimônio pertencente ao Fundo FEMCO/COSIPA
”(Id. 809910, pp. 07).

Sequencialmente, asseverou que a decisão recorrida imputou à agravante o ônus de provar que o Fundo PBD/CNPB 1975.00002-18 não é patrimônio dos ex-funcionários da COFAVI, mas não apreciou seus fundamentos e provas, nem permitiu a produção de prova pericial para demonstração contábil do exaurimento da submassa/fundo COFAVI, apresentando deficiência na fundamentação e violação do contraditório (CPC, arts. 11 e 489, §1º, IV; art. 373, §1º).

Ato contínuo, afirmou que a decisão impugnada viola os limites do título judicial e da coisa julgada, vez que “
a essência do comando exequendo (e do RESp n. 1.248.975/ES em que o título executivo se baseia) é preservar o patrimônio dos funcionários da Cosipa/Usiminas e permitir que apenas o patrimônio dos ex-funcionários da Cofavi seja atingido para cumprimento da obrigação imposta
”.

Por fim, alegou que a decisão agravada não analisou o excesso de execução afirmado na impugnação, tendo o agravado ultrapassado os limites do título executivo ao apurar os valores devidos pela aplicação dos índices de reajustes concedidos para os benefícios pagos pela Previdência Social, apesar de não haver existido pedido para aplicação de tais índices de reajustes na petição inicial, de tal modo que não poderão ser incluídos neste momento processual, sob pena de violação à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF/88), excesso também verificado com relação aos juros moratórios, calculados pelo agravado sem considerar a previsão legal de contagem dos juros a partir da citação válida (30/11/1998), com fulcro no art. 240 do CPC/15.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo, para suspender imediatamente o processo originário e determinar a restituição dos valores bloqueados para a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

No mérito, pugnou pela reforma da decisão recorrida a fim de que o crédito do exequente/agravado seja satisfeito com observância ao valor indicado na planilha acostada à impugnação ao cumprimento de sentença e considerado o montante relativo ao fundo/submassa Cofavi. Alternativamente requereu a preservação dos recursos existentes no PBD/CNPB 1975.00002-18, porque pertencentes à submassa/fundo Cosipa/Usiminas, e que o crédito dos exequentes/agravados seja satisfeito com o montante a ser recebido na falência da Cofavi, ou, ainda, a anulação da decisão para que o Juízo
a quo
analise os fundamentos sobre os quais se omitiu.

Decisão recepcionando o recurso apenas em seu efeito devolutivo (Id. 827932).

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (Id. 829429) arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso “
por pretender a rediscussão da matéria preclusa/transitada em julgado, extrapolando os limites do §1.º do art. 525 do CPC, e violando o artigo 507 do CPC e 5.ºXXXVI da CF
”; o não conhecimento “
no que tange à alegação de excesso, eis que além de pressupor indevida reforma do julgado, foi realizada de forma genérica, sem apresentação de planilha nos termos do julgado, ex vi dos §§ 4.º e 5.º do CPC
”, e, no mérito, o desprovimento recursal, “
conforme restou decidido pelo Eg. STJ na Reclamação 39.212/ES
”.

Recurso de Agravo Interno (Id. 919607) manejado por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face da decisão (Id. 827932) que recepcionou o recurso de agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno (Id. 939126), vindicando a manutenção da decisão proferida por esta Relatoria.

Intimada para manifestar-se acerca das preliminares arguidas em contrarrazões, PREVIDÊNCIA USIMINAS peticionou no Id. 1136309.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003115-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: MANOEL MARQUES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face de decisão (Ids. 809928, 809929 e 809930) proferida pelo JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA deflagrado por MANOEL MARQUES no Processo 0017458-76.2011.8.08.0024, cujo
decisum
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente/agravado, oportunidade em que condenou a agravante às penalidades insertas no artigo 523, §1º, do CPC/15, e determinou o bloqueio, via BACENJUD, da importância de R$ 487.490,32 (quatrocentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e noventa reais e trinta e dois centavos), que deverá ser deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n.º 1975.0002-18.

Em suas razões recursais, sustentou que “
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante
”(Id. 809910, pp. 06), conforme “
entendimento externado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp n. 1.248.975/ES, que é claro em determinar a impossibilidade de utilizar patrimônio pertencente ao Fundo FEMCO/COSIPA
”(Id. 809910, pp. 07).

Sequencialmente, asseverou que a decisão recorrida imputou à agravante o ônus de provar que o Fundo PBD/CNPB 1975.00002-18 não é patrimônio dos ex-funcionários da COFAVI, mas não apreciou seus fundamentos e provas, nem permitiu a produção de prova pericial para demonstração contábil do exaurimento da submassa/fundo COFAVI, apresentando deficiência na fundamentação e violação do contraditório (CPC, arts. 11 e 489, §1º, IV; art. 373, §1º).

Ato contínuo, afirmou que a decisão impugnada viola os limites do título judicial e da coisa julgada, vez que “
a essência do comando exequendo (e do RESp n. 1.248.975/ES em que o título executivo se baseia) é preservar o patrimônio dos funcionários da Cosipa/Usiminas e permitir que apenas o patrimônio dos ex-funcionários da Cofavi seja atingido para cumprimento da obrigação imposta
”.

Por fim, alegou que a decisão agravada não analisou o excesso de execução afirmado na impugnação, tendo o agravado ultrapassado os limites do título executivo ao apurar os valores devidos pela aplicação dos índices de reajustes concedidos para os benefícios pagos pela Previdência Social, apesar de não haver existido pedido para aplicação de tais índices de reajustes na petição inicial, de tal modo que não poderão ser incluídos neste momento processual, sob pena de violação à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF/88), excesso também verificado com relação aos juros moratórios, calculados pelo agravado sem considerar a previsão legal de contagem dos juros a partir da citação válida (30/11/1998), com fulcro no art. 240 do CPC/15.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo, para suspender imediatamente o processo originário e determinar a restituição dos valores bloqueados para a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

No mérito, pugnou pela reforma da decisão recorrida a fim de que o crédito do exequente/agravado seja satisfeito com observância ao valor indicado na planilha acostada à impugnação ao cumprimento de sentença e considerado o montante relativo ao fundo/submassa Cofavi. Alternativamente requereu a preservação dos recursos existentes no PBD/CNPB 1975.00002-18, porque pertencentes à submassa/fundo Cosipa/Usiminas, e que o crédito dos exequentes/agravados seja satisfeito com o montante a ser recebido na falência da Cofavi, ou, ainda, a anulação da decisão para que o Juízo
a quo
analise os fundamentos sobre os quais se omitiu.

Decisão recepcionando o recurso apenas em seu efeito devolutivo (Id. 827932).

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (Id. 829429) arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso “
por pretender a rediscussão da matéria preclusa/transitada em julgado, extrapolando os limites do §1.º do art. 525 do CPC, e violando o artigo 507 do CPC e 5.ºXXXVI da CF
”; o não conhecimento “
no que tange à alegação de excesso, eis que além de pressupor indevida reforma do julgado, foi realizada de forma genérica, sem apresentação de planilha nos termos do julgado, ex vi dos §§ 4.º e 5.º do CPC
”, e, no mérito, o desprovimento recursal, “
conforme restou decidido pelo Eg. STJ na Reclamação 39.212/ES
”.

Recurso de Agravo Interno (Id. 919607) manejado por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face da decisão (Id. 827932) que recepcionou o recurso de agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno (Id. 939126), vindicando a manutenção da decisão proferida por esta Relatoria.

Intimada para manifestar-se acerca das preliminares arguidas em contrarrazões, PREVIDÊNCIA USIMINAS peticionou no Id. 1136309.

Prefacialmente, cumpre registrar que de acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES,
enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI,
aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI
, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

2.
O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária.
3.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”(
STJ
; REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)

Sobre a alegada ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO, este e. TJES, em recorrente análise do material fático exposto nas demandas que se repetem sobre este mesmo tema, tem se pronunciado no sentido de que não há previsão legal ou contratual acerca da solidariedade entre os fundos
FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA
, panorama, contudo, que não retira a responsabilidade contratual que a PREVIDÊNCIA USIMINAS tem com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, fora a ela imposto no REsp 1.248.975 o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI vinculam-se, não sendo possível rediscutir tal ponto em virtude do efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do artigo 507, do CPC/15.

Nessa esteira, impõe-se destacar que ao apreciar a Reclamação 39212/ES, ajuizada por PREVIDÊNCIA USIMINAS (agravante) com amparo no artigo 105, inciso I, alínea “f”, da CF/88, visando garantir a autoridade do acórdão lavrado no REsp 1248975/ES
em face de decisão análoga também proferida pelo JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, o Excelentíssimo Ministro RAUL ARAÚJO, em 16.04.2020 (DJe 20.04.2020), dela negou provimento por depreender que “
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão
porquanto, parte da premissa de que
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS
, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.
”

Nem se diga que a ausência de produção de prova pericial atuarial teria ensejado no cerceamento de defesa da agravante, eis que, consoante assinalado pelo Juízo
a quo
, “
a sentença prolatada nos autos, de maneira clara, especificou todos os parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria
”, revelando-se, portanto, suficiente a realização de cálculos aritiméticos“
por se tratar de matéria de direito e já debatida nos autos, acobertada pela coisa julgada
”.

Ademais, conforme destacado na decisão recorrida, “
Não há controvérsia no sentido de que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo que os aposentados estão vinculados, tampouco que a devedora teria promovido a sua liquidação
”, até mesmo, repise-se, por ser a agravante a responsável pelos pagamentos “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI
”(REsp nº 1.248.975/ES).

Logo, referida prova pericial vindicada pela agravante revela-se desnecessária e até mesmo protelatória, pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido, é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

Melhor sorte não assiste à agravante no que se refere ao suposto excesso de execução, na medida em que se sobressai o acerto do exequente/agravado ao pautar-se no INPC/IBGE, tal como determinado no dispositivo sentencial, inexistindo, à evidência, violação à coisa julgada, o mesmo aplicando-se com relação aos juros moratórios, notadamente pela agravante ter deixado de colacionar aos autos planilha que corroborasse suas alegações, em desatenção ao artigo 525, do CPC/15.

Por fim, destaco que idêntica conclusão fora alcançada em casos análogos ao presente por esta e. Terceira Câmara Cível, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FUNDOS.
1. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24-06-2015, DJe 20-08-2015).
2. -
Não há solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa, o que não afasta a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi).
3. -
Por já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus, salientando que justamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/77 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18, inexistindo risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela agravante.
4. -
Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 5000565-79.2020.8.08.0000, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA BLOQUEIO VIA BACENJUD JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO STJ IMPROCEDÊNCIA EXAURIMENTO DO FUNDO NÃO DEMONSTRADO AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DESCABIMENTO DE PERÍCIA ATUARIAL ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUIZ SOB A ÓTICA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO UTILIZADO NOS CÁLCULOS NULIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO A LIMINAR RECURSAL TORNADA SEM EFEITO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1)
Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, haja vista que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.
2)
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da LC 109/2001, o que, de resto, importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.
3)
Por ter se aposentado no ano de 1996, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, de sorte que a execução não pode atingir os demais fundos geridos pela agravante, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB 1975.0002-18, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alega em sede recursal. (...) (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000967, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. FEMCO. COFAVI. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1.
A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos participantes do fundo de previdência privada dos empregados da COFAVI, mesmo após a decretação da falência desta última.
2.
A inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA não afasta a responsabilidade da FEMCO pela manutenção da complementação previdenciária, sobretudo quando o benefício já vinha sendo pago aos beneficiários e foi cessado.
3.
A culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002- 18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS.
4.
Não há excesso de execução se os cálculos acompanham o acórdão exequendo. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 5003854-20.2020.8.08.0000, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDENCIÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – SOLIDARIEDADE – FUNDOS – USIMINAS – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).
2.
Esta c. Terceira Câmara Cível já registrou em outras oportunidades que “a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO⁄COFAVI e FEMCO⁄COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário” (TJES, Classe: Apelação, 024090017096, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).
3.
Desnecessidade de produção de prova pericial, pois o título executivo judicial estabeleceu de forma clara os parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria, de modo que a realização de cálculos aritméticos se mostra suficiente.
4.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 5002795-94.2020.8.08.0000, Relator: DES. SUBS. MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FEMCO. COFAVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.

De acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES, enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

II.

Em que pese a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, subsiste a responsabilidade contratual da PREVIDÊNCIA USIMINAS com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, a ela fora imposto, no REsp 1.248.975, o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam.

III.

Revela-se desnecessária a produção de prova pericial atuarial pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido, é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

IV.

Melhor sorte não assiste à agravante no que se refere ao suposto excesso de execução, na medida em que se sobressai o acerto do exequente/agravado ao pautar-se nos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, notadamente pela agravante ter deixado de colacionar aos autos planilha que corroborasse suas alegações, em desatenção ao artigo 525, do CPC/15.

V.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.